Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701404-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO LUCAS FERREIRA GOMES AGRAVADO: STEPHANIE RODRIGUES CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do PJE 0709420-92.2023.8.07.0007, que deferiu as medidas atípicas previstas no art. 139 do CPC, especialmente a suspensão da CNH do devedor. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que tais medidas devem ser deferidas quando há suspeita de ocultação de bens penhoráveis, o que não é o caso, uma vez que não tem recursos. O pedido mediato é para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão. Preparo dispensado tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira do agravante. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), e inciso III do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, o agravante exerce a atividade de motorista entregador autônomo, circunstância que evidencia o risco de dano de difícil ou incerta reparação, e, em última análise, o risco de comprometimento de sua própria subsistência. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão atacada até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora